Tribunal: TJDFT
Processo: 0703647-23.2019.8.07.0002
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL. ESBULHO. AUSÊNCIA DE PROVA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Não demonstrado o esbulho praticado pelos réus e comprovada a melhor posse exercida pelos demandados, forçoso reconhecer a improcedência do pedido inicial e a procedência do pedido a fim de reintegrar os réus na posse em virtude de indevida ocupação do imóvel pela autora.
2. Apelação conhecida e provida.